Tribunal: STJ
Processo: 0185006-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005724 - BA (2025/0185006-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO SANTOS DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: DIELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA052613
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES - BA065746
DELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA034964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTRAVENÇÃO
PENAL. RIFAS ILEGAIS. OPERAÇÃO "FALSAS PROMESSAS".
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS
VULTOSAS.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
COMO
FACHADA.
CONTEMPORANEIDADE
DEMONSTRADA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO DE
BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL
DISTINTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. A prisão preventiva do
agravante é necessárias para garantia da ordem pública e
está
fundamentada
na
gravidade
concreta
dos
delitos,
notadamente pela movimentação de mais de R$ 150 milhões em centenas
de transações, a utilização de empresa como fachada para rifas ilegais e a
suposta inserção em organização criminosa com estrutura sofisticada. A
contemporaneidade das condutas evidencia-se pelas movimentações
financeiras recentes, aliadas à apreensão de bens e documentos
incompatíveis com a renda declarada.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia
2.
cautelar quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, dada
3.
a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
Pedido de extensão da ordem. Não há similitude fático-processual que
4.
justifique a extensão de benefício concedido aos corréus, uma vez que o
agravante ocupa posição central na engrenagem criminosa e teria
movimentado valores superiores aos próprios líderes da organização.
Agravo regimental não provido.
5.
Documento eletrônico VDA51724438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e9f77c7-43f0-4be4-a9d0-2ba5c4133d4c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e9f77c7-43f0-4be4-a9d0-2ba5c4133d4c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005724 - BA (2025/0185006-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO SANTOS DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: DIELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA052613
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES - BA065746
DELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA034964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTRAVENÇÃO
PENAL. RIFAS ILEGAIS. OPERAÇÃO "FALSAS PROMESSAS".
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS
VULTOSAS.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
COMO
FACHADA.
CONTEMPORANEIDADE
DEMONSTRADA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO DE
BENEFÍCIO.
INVIABILIDADE.
SITUAÇÃO
FÁTICO-
PROCESSUAL
DISTINTA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.

1. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. A prisão preventiva do
agravante é necessárias para garantia da ordem pública e
está
fundamentada
na
gravidade
concreta
dos
delitos,
notadamente pela movimentação de mais de R$ 150 milhões em
centenas de transações, a utilização de empresa como fachada para rifas
ilegais e a suposta inserção em organização criminosa com estrutura
sofisticada. A contemporaneidade das condutas evidencia-se pelas
movimentações financeiras recentes, aliadas à apreensão de bens e
documentos incompatíveis com a renda declarada.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da
2.
custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
3.
dada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
Pedido de extensão da ordem. Não há similitude fático-processual
4.
que justifique a extensão de benefício concedido aos corréus, uma vez
que o agravante ocupa posição central na engrenagem criminosa e teria
movimentado valores superiores aos próprios líderes da organização.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

Trata-se de Agravo Regimental interposto por PAULO SANTOS DA SILVA
JUNIOR contra decisão desta relatoria que não conheceu da impetração de habeas corpus,
por entender inadequada a via eleita mas, analisando o mérito de ofício, afastou a
existência de constrangimento ilegal.
O agravante sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão
preventiva, mencionando imputações estranhas à denúncia, como tráfico de drogas.
Alega inexistência de contemporaneidade dos fatos, afastamento voluntário das
atividades desde janeiro de 2025 e respaldo contratual das rifas junto à Federação
Nacional das APAES.
Defende ainda afronta ao art. 580 do CPP, pois corréus em situações
semelhantes obtiveram liberdade, sem extensão ao agravante.
Requer o provimento do agravo regimental e o conhecimento do habeas corpus
, com a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares
diversas, bem como manifestação expressa sobre todos os precedentes citados.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
A decisão agravada destacou que as instâncias ordinárias apontaram
fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar. O agravante foi
identificado como integrante de organização criminosa com estrutura sofisticada voltada
à prática de rifas ilegais e à lavagem de capitais, utilizando empresa registrada em seu
nome como fachada para tais atividades. As investigações revelaram movimentação
financeira superior a R$ 150 milhões em período recente, por meio de mais de
quinhentas transações bancárias, além de vínculos com outros investigados e agentes
públicos, circunstâncias que denotam risco efetivo à ordem pública e justificam a
segregação.
Consta dos autos que o paciente foi preso cautelarmente no dia 09 de abril de
2025, no bojo da denominada operação "Falsas Promessas", pela suposta prática dos
crimes previstos no artigo 51 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções
Penais), artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o, caput e § 4o, da Lei n. 9.613/1998,
sendo a prisão convertida em preventiva por decisão proferida pela Vara dos Feitos
Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA.
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

Consoante consignado na decisão agravada, a prisão preventiva é uma medida
excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e
demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual
condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o
seguinte (e-STJ fls. 653/662):
II. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO
/MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO Os Impetrantes
inicialmente sustentam a falta de demonstração da presença dos requisitos
para a prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como a ausência
de fundamentação do decreto prisional.
A decisão que decretou, bem como a que manteve a prisão preventiva do
Paciente foram assim fundamentadas (ID 81151176 e 81998835):
DECRETO PREVENTIVO DE ID 81151176- “(...) Os presentes autos
se referem a investigação criminal conduzida pelo Departamento de
Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem
de Dinheiro – DRACO, e que tem como foco as atividades
desempenhadas por rede de organizações criminosas especializadas na
prática de lavagem de dinheiro oriundo de atividades de jogos de azar,
especialmente rifas ilegais e sorteios (alguns deles, inclusive, com
resultados forjados pelos organizadores). Nessa vereda, a investigação
teve como objetivo essencial identificar os líderes e partícipes dessas
organizações, assim como, desarticular a rede de colaboração mútua
estabelecida entre estes, incluindo transações financeiras regulares entre
seus membros, o que permite uma interconexão operacional entre as
organizações. No que se refere a estrutura da organização criminosa, as
investigações policiais lograram êxito na identificação dos líderes, quais
sejam: JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, alcunha
“NANAN”, RAMHON DIAS DE JESUS VAZ e JOSEMARIO
APARECIDO SANTOS LINS, os quais coordenam atividades de
geração de receita por meio de jogos de azar (rifas e/ou sorteios) e
adotam esquemas complexos para movimentação e ocultação dos
recursos obtidos ilegalmente, criando um sistema que permite a
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

reinserção desses valores na economia formal. Outrossim, a farta
documentação colacionada aos autos evidencia que os investigados
mantêm um fluxo constante de transações financeiras realizadas de
forma a dissimular a origem ilícita dos valores. Desse modo, as
movimentações ocorrem por intermédio de “laranjas” e intermediários,
demonstrando a sofisticação na ocultação dos valores obtidos de forma
ilícita. Nesse sentido, outro ponto basilar se refere a participação de
agentes públicos, notadamente policiais militares (da ativa e da reserva
remunerada), que integram a organização criminosa e colaboram direta
e indiretamente para viabilizar a execução das atividades investigadas,
fator com potencial para representar óbice a persecução penal e
prejudicar a ordem pública. Ademais, as investigações também
demonstraram a utilização de menores de idade na operacionalização
das atividades criminosas, o que configura, por si só, minimamente, o
crime de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA). (...)
18. PAULO SANTOS DA SILVA JUNIOR O investigado, conforme
RIF no 105927, acostado aos autos, é o segundo maior movimentador
de recursos entre os investigados, haja vista que sua movimentação
financeira alcançou o montante de R$ 150.503.786,00 (cento e
cinquenta milhões, quinhentos e três mil, setecentos e oitenta e seis
reais), razão pela qual podemos inferir que este desempenha papel
basilar na estrutura da ORCRIM. Outrossim, assim como outros dos
investigados, PAULO ostenta a empresa "PAULO PREMIAÇÕES",
cujo CNPJ é 30.049.905/0001-17, formalmente registrada como
empresa de locação e venda de veículos, mas é utilizada para lavagem
de dinheiro e rifas. Suas redes sociais indicam que sua atividade
principal é a realização de rifas (sorteio de carros) e não a locação ou
venda dos veículos. A investigação também aponta que PAULO
mantém transações financeiras diretas com policiais militares, o que
sugere possível envolvimento de agentes da segurança pública com a
organização criminosa, a exemplo de ADILSON PRAZERES
BARBOSA e seu irmão ADEILTON PRAZERES BARBOSA. Além
de vínculos financeiros que o investigado possui com outros membros
da organização criminosa, a saber: IVONEI SANTOS SOUZA, JORGE
VINICIUS DE SOUZA SANTANA PIANO, JEFFERSON PEREIRA
DA SILVA e JOABE VILAS BOAS BONFIM. Diante disso,
acolhendo as razões expostas pela Polícia Civil e Ministério Público,
entendo pela decretação da prisão preventiva de PAULO SANTOS DA
SILVA JUNIOR, a fim de assegurar a ordem pública e por
conveniência da instrução, assim como, para coibir a atividade
criminosa.(...)”
DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO DO PACIENTE DE ID
81998835- “ADILSON PRAZERES BARBOSA, ALAN DOS
SANTOS SOUZA, ALMIR WITZLEBEM BARRADAS NETO,
ANTONIO CESAR DE JESUS, DAVID MASCARENHAS ALVES
DE SANTANA, CHARLES VILAS BOAS PRAZERES, EDSON
PAIM DE OLIVEIRA JUNIOR, FRANCISCO SOUZA BRAGA
JUNIOR, FRANKLIN DE JESUS REIS, GABRIELA DA SILVA
VALE, JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, JEFERSON SILVA
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

FRANÇA, JOÃO NILTON LIMA LAURENTINO, JOSÉ ROBERTO
NASCIMENTO DOS SANTOS, LÁZARO ALEXANDRE PEREIRA
DE ANDRADE, LUDMILA SOARES DO NASCIMENTO, PAULO
SANTOS DA SILVA JUNIOR, RAFAELA ALMEIDA SILVA
ARAGÃO, VALDOMIRO MAXIMIANO DOS SANTOS e WESLEY
DA SILVA DAMASCENO foram presos preventivamente em
por força da decisão proferida em 21 de março de 2025 (ID
09/04/2025
491951409) no âmbito da Operação Falsas Promessas 2. A audiência de
custódia foi realizada em 11 de abril de 2025 (ID 496001255).
Em decisão proferida no mesmo dia
(ID 496001255), as
11/04/2025
prisões efetuadas nesta Comarca foram consideradas válidas, sendo
concedida prisão domiciliar às custodiadas GABRIELA DA SILVA
VALE e RAFAELA ALMEIDA SILVA ARAGÃO. No seu parecer
(ID 496896905), apresentado em
, o Ministério Público
25/04/2025
manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva de todos os
investigados que permaneceram custodiados. Passa-se, então, à análise
dos requerimentos de relaxamento ou revogação da prisão preventiva
formulados pelos investigados. (...) 18) PAULO SANTOS DA SILVA
JUNIOR (ID 496887454) Consta do relatório policial que alguns
investigados na operação sob exame destacam-se pelos montantes de
dinheiro movimentado, dentre os quais está PAULO SANTOS DA
SILVA JÚNIOR. Extrai-se do Relatório de Investigação Financeira
(RIF) no 102030 que o investigado movimentou a quantia expressiva de
R$ 150.503.786,00 (cento e cinquenta milhões, quinhentos e três mil, e
setecentos e oitenta e seis reais), realizando transações financeiras com
a maioria dos investigados sem qualquer justificativa aparente. Consta
mais do relato policial que: PAULO SANTOS DA SILVA JUNIOR
tornou-se alvo das investigações após a análise dos Relatórios de
Inteligência Financeira (RIF) no 105927 e no 102030, requisitados ao
COAF com o intuito de monitorar transações suspeitas relacionadas aos
investigados NANAN e RAMHON, identificados como os líderes das
organizações criminosas em questão. A partir dessa análise, verificou-
se que PAULO movimentou um volume financeiro significativamente
superior ao de ambos os principais investigados juntos, com um total de
534 transações, alcançando o expressivo montante de R$
150.503.786,00 (CENTO E CINQUENTA MILHÕES, QUINHENTOS
E TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL REAIS), o
que o posiciona como o segundo maior movimentador de recursos entre
todas as pessoas físicas e jurídicas monitoradas no RIF no 105927.
Informa-se ainda que PAULO SANTOS DA SILVA JÚNIOR
transferiu R$ 526.745,00 (quinhentos e vinte seis mil, setecentos e
quarenta e cinco reais) para o Investigado IVONEI SANTOS SOUZA,
e dele recebeu R$477.040,02 (quatrocentos e setenta e sete mil,
quarenta reais e dois centavos) - RTBAF No 001/2024 – p. 158 e ss.
Ademais, como as autoridades policiais observaram movimentações
financeiras anômalas por parte do investigado até janeiro/2024, há de se
entender que existe contemporaneidade entre os fatos e prisão
preventiva decretada, havendo de se considerar o período necessário
para a realização de complexas investigações pelos delegados de
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

polícia. O MP anotou em seu parecer que “o Investigado se vale da
empresa PAULO PREMIAÇÕES (CNPJ 30.049.905/0001-17),
formalmente registrada como empresa de localização e venda de
veículos, mas que, na prática, é utilizada como fachada para a
realização de rifas ilegais e lavagem de dinheiro.” E prosseguem os
Promotores de Justiça do GAECO: “Prints coletados de suas redes
sociais confirmam que a verdadeira atividade exercida pelo
empreendimento não se refere à comercialização de automóveis, mas
sim à realização de sorteios ilegais, prática que lhe permite ocultar a
origem ilícita dos valores movimentados.” Assim, há indícios
suficientes da participação do investigado em rifas ilegais, amplamente
divulgada em redes sociais, que lhe permitiram a arrecadação de vultosa
quantia. Por outro lado, a ocorrência de transação de valores
consideráveis entre PAULO SANTANA DA SILVA JÚNIOR e outros
membros da organização, indicadas na figura constante da p. 155 da
representação policial, comprovam sua participação na teia criminosa
que pretendeu o DRACO desbaratar. Ante este quadro, há de ser
mantida a prisão preventiva do investigado, tendo em mira a
preservação da ordem pública. (...) Posto isto, mantenho as prisões
preventivas dos investigados ADILSON PRAZERES BARBOSA (1);
CHARLES VILAS BOAS PRAZERES (5); FRANCISCO SOUZA
BRAGA JÚNIOR (8); IDELFONSO DE JESUS SANTOS FILHO
(10); JEFERSON SILVA FRANÇA (11); JOSÉ ROBERTO
NASCIMENTO DOS SANTOS (14); JOSEMÁRIO APARECIDO
SANTOS LINS (15); PAULO SANTOS DA SILVA JÚNIOR (18);
VALDOMIRO MAXIMIANO DOS SANTOS (19); e WESLEY DA
SILVA DAMASCENO (20)” (grifos nossos).

De logo, cabe asseverar que os argumentos dos Impetrantes para impugnar os
fundamentos da decisão de decretação e de manutenção da prisão preventiva
do Paciente não se sustentam.
Com efeito, extrai-se dos presentes autos, bem como da ação penal no
8079138-85.2025.8.05.0001, que na Segunda Fase da Operação “Synthetica
/Falsas Promessas”, o Paciente foi denunciado, juntamente com mais 36
(trinta e seis) acusados, pela suposta pratica do art. 51 da Lei de
Contravenções Penais, art. 2o da Lei n. 12.850/2013 e do art. 1o, caput e § 4o,
da Lei no 9.613/1998.
Sobre a conduta imputada ao Paciente, narra a denuncia da 2a fase da
“Operação Falsas Promessas” (ação penal no 8079138-85.2025.8.05.0000), in
verbis:
“(...)2.15. PAULO SANTOS DA SILVA JUNIOR No período entre o
ano de 2018 e março de 2025, PAULO SANTOS DA SILVA JUNIOR,
consciente e voluntariamente, integrou organização criminosa voltada à
exploração de jogos de azar na modalidade de rifas clandestinas, bem
como à dissimulação e ocultação dos ganhos ilícitos derivados de tais
empreitadas criminosas. No seio dessa organização, no mesmo período,
agindo de forma consciente e voluntária, realizou pessoalmente atos de
ocultação patrimonial dos ativos provenientes das referidas atividades
criminosas. Pelo menos desde 2018, PAULO também promove rifas
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

clandestinas diretamente como fonte de recursos ilícitos, o que faz por
meio de redes sociais, em clara exploração de jogo de azar como
atividade cotidiana e profissional. PAULO SANTOS DA SILVA
JUNIOR é um dos mais relevantes membros da organização criminosa
descortinada, assumindo papel central na movimentação de vultuosas
quantias de origem suspeita, sob a aparência de legalidade conferida por
empresas de fachada e rifas promovidas via redes sociais. Sua atuação
revelou-se ainda mais significativa ao se verificar que, individualmente,
movimentou valores superiores aos líderes da organização (NANAN e
RAMHON), o que demonstra não apenas sua inserção no núcleo
operacional da ORCRIM, mas sua proeminência estrutural no esquema
de lavagem de capitais. Conforme registrado no Relatório de
Inteligência Financeira (RIF) no 105927, PAULO movimentou entre
e
o montante total de R$ 152.530.812,78 (cento
02/12/2019
23/01/2024
e cinquenta e dois milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e doze
reais e setenta e oito centavos), através de 534 transações bancárias.
Esta cifra é absolutamente incompatível com a alegação de que sua
renda mensal girava em torno de R$ 20.000,00, especialmente se
considerada sua ausência de estrutura empresarial efetiva (sem sede
física, funcionários e estoque), conforme reconhecido em seu
interrogatório. Apenas no indexador 360 (período entre
e
05/11/2022
), PAULO movimentou R$ 30.337.205,19. Em diversos
05/05/2023
outros períodos, como nos indexadores 194 e 101, as transações
ultrapassam os R$ 20 milhões em poucos meses. Tal padrão de
movimentação é incompatível com a rotina de quem se diz um
comerciante de veículos usados, sugerindo atuação deliberada no
branqueamento de capitais provenientes de rifas ilegais Abaixo, veja-se
a tabela da movimentação financeira de PAULO em cada um dos
indexadores em que aparece como TITULAR: (...) Outro aspecto
relevante para os fins desta ação penal é a frequência das transações de
PAULO com policiais militares sem que haja qualquer vínculo aparente
de natureza profissional que justifique essas movimentações. A
ausência de justificativa para tais transações revela que PAULO
também desempenha o papel de intermediário na movimentação de
recursos oriundos de atividades ilícitas, servindo como facilitador para
o ingresso e circulação de ativos de origem criminosa. Entre os
destinatários das transações de PAULO, destaca-se o nome de
ADILSON PRAZERES BARBOSA, policial militar e rifeiro, também
denunciado, sugerindo uma articulação entre eles para a gestão de
recursos associados ao esquema de rifas fraudulentas. (...) Além disso,
conforme apurado no RIF, PAULO é responsável pela empresa
PAULO SANTOS LOCAÇÃO E VENDA DE VEÍCULO EIRELI
(CNPJ 30.049.905/0001-17), nome fantasia “PAULO PREMIAÇÕES”,
que, apesar de registrada com objeto social voltado ao comércio de
veículos, é amplamente utilizada para promover rifas ilegais por meio
de perfis em redes sociais, cuja estrutura de funcionamento replica o
modelo adotado por NANAN e outros membros do grupo. (...) Durante
o cumprimento do mandado de prisão preventiva e do mandado de
busca e apreensão, realizados em
, foram apreendidos na
09/04/2025
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

residência de PAULO SANTOS DA SILVA JÚNIOR diversos objetos
de valor, entre eles relógios, celulares, dinheiro em espécie, documentos
contratuais e dispositivos eletrônicos, cuja análise contribui
significativamente para a compreensão de seu perfil patrimonial
incompatível com a renda declarada. Durante seu interrogatório,
PAULO afirmou que reside em imóvel alugado, com pagamento
mensal de R$ 10.000,00 e declarou renda média mensal de R$
20.000,00. Todavia, sua esposa PRISCILA DOS SANTOS SILVA
declarou, em seu interrogatório, que o imóvel onde vivem é próprio,
embora não saiba em nome de quem está registrado, tampouco o valor.
Afirmou que moram na residência ela, PAULO e quatro filhas,
contando com três funcionárias domésticas: duas secretárias do lar e
uma babá. Segundo ela, possuem apenas a casa atual, embora já tenham
tido outro imóvel no mesmo condomínio, que teria sido vendido — sem
apresentar qualquer documentação comprobatória. A divergência entre
os relatos evidencia tentativa de dissimulação patrimonial por parte do
casal. É inverossímil que uma família de seis pessoas, com três
funcionárias, e que despende R$ 10.000,00 (dez mil reais) de aluguel,
possa manter tal padrão de vida com uma renda declarada de R$ 20 mil
mensais. Soma-se a isso o fato de que, em consulta ao sistema
INFOSEG, PAULO aparece como proprietário de cinco veículos,
incluindo uma BMW 320i (2021/2022) e um Toyota/Corolla (2024
/2024). Sua empresa, "PAULO PREMIAÇÕES", também possui
registrado um VW/Nivus (2021/2021). Dentre os documentos
apreendidos na residência de PAULO, merecem destaque os seguintes:
1. Contrato de Promessa de Compra e Venda –
Objeto:
16/11/2020
imóvel no Loteamento Enseada de Arauá, Vera Cruz/BA Valor: R$
620.000,00 Forma de pagamento: incluiu entrega de uma Toyota Hilux,
em nome de VALUAR FERREIRA DA MOTA (avaliada em R$
190.000,00). Essa prática de utilizar bens de alto valor registrados em
nome de interpostas pessoas como parte de transações patrimoniais
repete um padrão identificado em outros investigados desta operação, a
exemplo de RAMHON DIAS DE JESUS VAZ, que também se vale de
“laranjas” para mascarar a titularidade de seus ativos. 2. Contrato de
construção por empreitada –
Objeto: construção de dois
05/11/2021
imóveis em Barra do Gil, Vera Cruz/BA Valor: R$ 675.000,00 3.
Contrato de compra e venda de imóvel residencial –
Objeto:
12/08/2021
imóvel no Condomínio Bosque Itália, Santo Antônio de Jesus/BA
Valor: R$ 1.350.000,00 (pago com 13 cheques) 4. Proposta do GRUPO
FREIRE ANDRADE –
Objeto: construção de galpão
01/07/2022
comercial Valor: R$ 832.647,00 5. Contrato de construção por
empreitada –
Objeto: galpão industrial de 775m2 e alvenaria
18/11/2022
de 893m2 Valor: R$ 230.000,00 6. Contrato de locação residencial –
Locador: PAULO SANTOS DA SILVA JUNIOR;
10/02/2023
Locatário: Genilson da Silva e Santos Objeto: imóvel no Condomínio
Bosque Itália, Santo Antônio de Jesus/BA Valor: R$ 7.000,00/mês;
Vigência: até
7. Contrato de prestação de serviços de
10/08/2025
projeto arquitetônico e interiores –
Objeto: imóvel na BA-
22/01/2024
001, Barra do Gil, Vera Cruz/BA Valor: R$ 16.500,00 8. Contrato de
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

locação residencial –
Locador: PAULO SANTOS DA
16/02/2024
SILVA JUNIOR; Locatário: Adeilson Fonseca Dos Santos Objeto:
imóvel na Rua das Camélias, Condomínio Arauá, Vera Cruz/BA Valor:
R$ 6.000,00/mês; Vigência: até
A apreensão desses
16/02/2025
contratos, aliada aos relatos contraditórios do casal e à análise fiscal e
bancária comprova que PAULO SANTOS DA SILVA JÚNIOR
mantém bens e negócios dissimulados, operando sob uma rede de
ocultação patrimonial própria de lavagem de dinheiro, nos moldes do
art. 1o da Lei no 9.613/1998. Importa destacar, ainda, que durante as
investigações foram obtidas imagens de vários veículos de luxo
exibidos por PAULO e por PRISCILA (sua esposa) nas redes sociais,
dentre os quais se destacam um PORSCHE, um CORVETTE e uma
DODGE RAM, constando nos relatórios de investigação que instruem
as cautelares que conformam o inquérito policial que subsidia esta ação
penal. Esses elementos reforçam a conclusão de que PAULO SANTOS
DA SILVA JUNIOR mente deliberadamente às autoridades policiais
com o intuito de obstaculizar o rastreamento patrimonial e dissimular
sua real condição financeira, construída por meio de rifas ilegais e
lavagem de dinheiro. As informações coletadas indicam que o
investigado não só centralizou vultuosas movimentações financeiras no
contexto da ORCRIM, como também ostenta bens de alto valor,
claramente incompatíveis com a renda alegada de R$ 20 mil mensais.
Vale ressaltar que o mesmo Porsche vermelho, exibido por PAULO e
por PRISCILA, foi posteriormente rifado por JOSÉ ROBERTO
NASCIMENTO DOS SANTOS (“NANAN”), conforme apontado no
RELTEC no 0261/2024 (pp. 11-16), o que reforça o vínculo direto entre
ambos os investigados e fortalece a tese de que os bens rifados circulam
internamente entre os membros da organização criminosa,
permanecendo sob seu controle, como forma de dissimular a
titularidade real e manter os ativos dentro da estrutura da ORCRIM. (...)
Essa conexão entre os bens ostentados e os sorteios promovidos por
NANAN, além de demonstrar uma relação comercial ilícita entre os
investigados, confirma que PAULO participa ativamente da estrutura de
lavagem de capitais, valendo-se do comércio de veículos de luxo como
meio para dissimular a origem criminosa dos recursos, em sintonia com
a mecânica da organização. Assim, o cenário fático delineado pelas
provas demonstra que PAULO atua como peça- chave na engrenagem
de lavagem de capitais do grupo criminoso, utilizando pessoas jurídicas
fictícias, redes sociais e uma teia de conexões bancárias com os demais
investigados para ocultar, dissimular e reintegrar ao sistema financeiro
valores de origem criminosa. Diante de todo o conjunto probatório
reunido, tem-se que PAULO SANTOS DA SILVA JÚNIOR está
incurso nas penas do art. 51 da Lei de Contravenções Penais, art. 2o da
Lei n. 12.850/2013 e do art. 1o, caput e § 4o, da Lei no 9.613/1998.(...)”

Da análise do decreto preventivo, proferido em
, informações
04/05/2025
magistraturais prestadas no documento de ID 81998835, verifica-se que o
Juízo de primeiro grau considerou presentes, com base nos elementos
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

informativos produzidos no inquérito policial, indícios mínimos de autoria ou
participação do Paciente na prática dos referidos delitos, bem como,
comprovou o periculum libertatis, vislumbrando a necessidade de garantia da
ordem pública, diante da gravidade da conduta, periculosidade da agente,
contemporaneidade fática e, principalmente, necessidade de ceifar atuação da
organização criminosa.
Quanto ao Paciente, conforme a decisão juntada pela Autoridade Impetrada,
documento de ID 81998835, este figura nas investigações policiais, baseadas
nos Relatórios Técnicos acostados aos autos de origem, como sendo pessoa
possivelmente envolvida na organização criminosa investigada, com indícios
de participação nas supostas práticas delitivas do grupo criminoso descritas
pela autoridade policial, vez que teria realizado transações financeiras
consideradas suspeitas, tendo ainda movimentado, em tese, o valor de R$
150.503.786,00 (cento e cinquenta milhões, quinhentos e três mil, e setecentos
e oitenta e seis reais), realizando um total de 534 (quinhentos e trinta e quatro)
transações financeiras com a maioria dos investigados, sem lastro que
justifique a sua movimentação financeira.
Além disso, informa a autoridade impetrada (documento de ID 81998835),
que “o MP anotou em seu parecer que “o Investigado se vale da empresa
PAULO PREMIAÇÕES (CNPJ 30.049.905/0001-17), formalmente registrada
como empresa de localização e venda de veículos, mas que, na prática, é
utilizada como fachada para a realização de rifas ilegais e lavagem de dinheiro
. (...) Prints coletados de suas redes sociais confirmam que a verdadeira
atividade exercida pelo empreendimento não se refere à comercialização de
automóveis, mas sim à realização de sorteios ilegais, prática que lhe permite
”
ocultar a origem ilícita dos valores movimentados.
Desse modo, analisando as circunstâncias acima citadas, tenho que a
autoridade indigitada coatora ponderou corretamente os requisitos exigidos
para a manutenção da prisão preventiva do Paciente, demonstrando
suficientemente o risco à ordem pública gerado pela sua liberdade, bem como
justificando a necessidade e a adequação do recolhimento preventivo diante
da gravidade da conduta, periculosidade da agente, bem como para
desarticular uma engenhosa rede criminosa voltada à prática de crimes
concretamente graves, um deles equiparado a hediondo (tráfico de drogas),
sendo a organização investigada supostamente composta por ao menos 27
(vinte e sete) denunciados na primeira fase + 37 (trinta e sete) denunciados na
segunda fase, com vinculação, em tese, a traficantes de outro Estado da
Federação, além de movimentação, de forma aparentemente ilícita, de
milhões nos Estados da Bahia, Espírito Santos, Ceará e Goiás.

Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão
da periculosidade do paciente, acusado de integrar uma grande organização criminosa
voltada para a prática de lavagem de dinheiro oriundo de jogos de azar, especialmente
por meio da promoção de rifas clandestinas.
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

Segundo as decisões anteriores, a organização criminosa operava sob uma
estrutura sofisticada e interconectada, cuja principal atividade consistia na lavagem de
dinheiro oriundo de jogos de azar, especialmente rifas ilegais e sorteios com resultados
forjados. Era composta por diversos núcleos que se articulavam financeiramente entre si,
inclusive com o envolvimento de agentes públicos, como policiais militares ativos e da
reserva. Essa rede, segundo as investigações conduzidas pelo DRACO, não só facilitava
a movimentação de recursos ilícitos como também adotava mecanismos avançados de
dissimulação patrimonial, como o uso de “laranjas”, empresas de fachada e menores de
, denotando o nível de organização e
idade na execução de atividades ilícitas
periculosidade do grupo.
No contexto dessa organização, destaca-se a figura de Paulo Santos da Silva
Júnior, o ora agravante, apontado como o segundo maior movimentador de recursos entre
As evidências
os 37 investigados na segunda fase da “Operação Falsas Promessas”.
apontam que ele teria movimentado mais de R$ 150 milhões em 534 transações, valor
Esse montante, aliado ao uso da
superior ao de alguns dos próprios líderes da ORCRIM.
empresa “Paulo Premiações” – registrada como locadora de veículos, mas que, na
prática, promovia rifas ilegais – e à ausência de justificativa para as transações com
outros membros do grupo e com policiais militares, indica não só seu envolvimento, mas
também sua posição central na engrenagem financeira do esquema criminoso.
A prisão preventiva de Paulo se sustenta também na contemporaneidade dos
fatos. As investigações demonstraram que ele manteve movimentações financeiras
atípicas até janeiro de 2024, evidenciando que sua participação nas práticas ilícitas não se
Ademais, durante a execução dos mandados judiciais em
restringe a um passado remoto.
abril de 2025, foram apreendidos diversos bens de alto valor, documentos e contratos que
reforçam sua dissimulação patrimonial e a manutenção de um padrão de vida
incompatível com a renda declarada. Essa atualidade dos fatos, somada à complexidade
da investigação e ao risco de obstrução da Justiça, justifica plenamente a manutenção da
custódia cautelar.
Dessa forma, “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do
grupo”. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
09/08/2022
18/08/2022
Isso porque “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”.
(AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
06/12/2022
15/12/2022
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no
sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado
risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar
a ordem pública”. (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, DJe
).
30/06/2022
Ainda, conforme entendimento do STF, “a gravidade em concreto do crime, a
periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade
de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea
para a decretação da custódia preventiva”. (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
28/11/2022
01/12/2022
Diante de todo o conjunto probatório, não há que se falar em ilegalidade na
prisão preventiva do paciente. As decisões anteriores foram tomadas com base em provas
concretas de participação ativa do paciente, papel de destaque na estrutura criminosa e
risco de reiteração delitiva do equema ilícito, em consonância com os requisitos legais
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Assim, a segregação cautelar se impõe como instrumento legítimo de proteção
social e de enfrentamento à criminalidade organizada.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO
PARA TAL FIM. LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE EXTENSÃO.
DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. INVIABILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Saliento que o art. 580 do CPP prescreve que, "no caso de concurso de
agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em
motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos
outros". Assim, a extensão dos efeitos de benefício concedido a um réu
depende da demonstração de que não houve particularização dos fundamentos
que não se apliquem aos demais.
2. Na hipótese do autos, o colegiado estadual consignou que, in verbis: "[...]
insubsistente, por outro lado, o pedido de extensão ao Paciente da decisão
dada em favor de Diego Dell Ome de Almeida, dada a ausência de identidade
de situações jurídicas" (e-STJ fl. 285). Portanto, verifica-se que a afirmação
quanto à diversidade entre a situação fático-jurídica do agravante e a do
corréu impede a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício deste,
nos moldes do disposto no citado art. 580 do CPP.
3. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente
motivada, pois destacaram as instâncias ordinárias que o acusado é
investigado pelo suposto cometimento do crime de tráfico transnacional de
entorpecentes, associação para tal fim e lavagem de dinheiro, e que há risco
de reiteração delitiva, porque responde ele "ao IPL no 2023.0019747-DRE
/DRPJ/SR/PF/MG, por tráfico transnacional de entorpecentes, associação para
o tráfico e lavagem de capitais" (e-STJ fl. 53).
5. Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade
do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
6. Outrossim, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
7. É cediço nesta Corte Superior que "a existência de inquéritos, ações penais
em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações
definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
16/12/2020
8. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória.
9. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado
para a proteção da ordem pública.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 209.543/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
20/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. FRAUDES ELETRÔNICAS. LAVAGEM DE CAPITAIS.
PAPEL DE LIDERANÇA. NECESSIDADE PARA RESGUARDAR
ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. RISCO PARA APLICAÇÃO DA
LEI PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do agravante, apontado como líder de organização criminosa
especializada em estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

2. A Corte local denegou a ordem de habeas corpus por considerar a prisão
preventiva necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta das condutas delituosas, bem como para assegurar a aplicação da lei
penal, em risco diante das evidências de que o réu estaria foragido em outro
país.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva do agravante configura constrangimento ilegal, considerando: (i) a
alegação de que a prisão se baseia na gravidade abstrata dos delitos; (ii) a
suposta ausência de indícios suficientes de autoria; (iii) a alegação de que não
estaria intencionalmente de furtando à aplicação da lei penal;
(iv) as condições pessoais favoráveis do agravante; e (v) a possibilidade de
extensão de benefício concedido à corré.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas
delituosas, pois, segundo as investigações, seria o agravante líder de
organização criminosa que, durante anos, estaria praticando, em prejuízo de
diversas vítimas, crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, assim
como ocultando e dissimilando os valores ilícitos decorrentes de sofisticada
empreitada criminosa.
5. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva."
6. A evasão do distrito da culpa, evidenciada pela viagem do agravante para o
exterior na véspera da operação policial, justifica a manutenção da prisão
preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
7. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa
de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do
conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do
writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
8. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons
antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando
presentes os requisitos legais.
9. Ausente identidade do contexto fático-processual, em especial diante do
papel de liderança exercido pelo agravante, bem como por ainda encontrar-se
foragido, torna inviável a extensão do benefício concedido à corré
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a
ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e da necessidade
de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa. 2. A evasão do
distrito da culpa justifica a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei
penal. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva
quando presentes os requisitos legais."
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe
; STJ, HC
20/2/2009
890.683/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
30/4/2024
(AgRg no RHC n. 204.575/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
25/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS.
CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIAS DE EXCEPCIONALIDADES.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o
que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
3. No caso em exame, a paciente é acusada de integrar uma associação
criminosa voltada para a lavagem de dinheiro, oriunda de outra organização
que teria sido supostamente liderada por seu ex-companheiro, já falecido. A
decisão pontua que "os crimes antecedentes aos delitos, de 'lavagem' de
dinheiro que é objeto da ação penal, são de exacerbada gravidade e gigantesca
danosidade social, incluindo uma complexa e poderosa organização criminosa
estruturada sob a forma de milícia e/ou grupo paramilitar (...)."
4. De fato, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da
ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641
/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em
,
20/2/2018
concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código
de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema
Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e
deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das
Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou
grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos
juízes que denegarem o benefício.
6. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769
/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por
domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável
por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito
estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções
legais.
Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve
continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode
representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou
ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.
- Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018.
Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis. Precedentes
recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO.
7. Na espécie, não se verifica excepcionalidades a justificar o indeferimento
do benefício, seja porque não ficou devidamente demonstrado que a paciente
exerceria papel de liderança no suposto esquema criminoso, seja porque não
teria ficado caracterizado seu intento de frustrar a futura aplicação da lei
penal, pelo fato de não ter sido localizada nas diligências realizadas. De mais
a mais, segundo informações acostadas aos autos, a paciente já se encontra
recolhida em sua residência, com tornozeleira eletrônica, e entregou o seu
passaporte à Justiça, ficando esvaziado esse argumento do Ministério Público,
visto que agora já se encontra sob a vigilância do Estado.
8. Ademais, restou comprovado que a paciente é mãe de uma menina de 9
anos de idade e os crimes a ela imputados, em tese, não envolveram violência
ou grave ameaça e nem foram praticados contra descendente.
Ainda, a defesa apresentou documentação atestando que a filha da paciente se
encontra sob os cuidados de uma pessoa que trabalha para a família,
comprovou que a criança apresentou recentemente problemas de saúde e
precisou de atendimento médico. Constrangimento ilegal verificado. Ordem
concedida de ofício. Precedentes do STJ.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 660.671/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/5/2021
14/5/2021
A alegação de ausência de contemporaneidade, portanto, também não
procede. Os relatórios de inteligência financeira demonstraram movimentações atípicas
até janeiro de 2024, sendo a prisão preventiva decretada em março de 2025 e cumprida
em abril do mesmo ano, em prazo compatível com a complexidade das investigações.
As condições pessoais favoráveis do agravante, como residência fixa,
ocupação lícita e vínculos familiares, não são suficientes para afastar a custódia, quando
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Da mesma forma, as
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas diante
da gravidade concreta da conduta e do papel desempenhado pelo agravante no contexto
da organização criminosa.
Prosseguindo, o pedido de extensão da liberdade provisória concedida a
não merece guarida.
outros investigados
Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código
Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos
que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
Assim, "a extensão do julgado referente a um réu não se opera
automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e
subjetivo (circunstâncias pessoais)". (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro Luiz Vicente

Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em
).
18/8/1998
Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu
esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580
do Código de Processo Penal.
Sobre o ponto, colhe-se do acórdão (e-STJ fls. 670):
Ocorre que, na hipótese, não há situação de similitude entre a situação fática-
do coacto e dos demais corréus em situação de liberdade
processual
provisória, porquanto, conforme narrado o decreto preventivo de ID
81151176, o Paciente Paulo Santos da Silva Júnior “é o segundo maior
haja vista que sua
movimentador de recursos entre os investigados,
movimentação financeira alcançou o montante de R$ 150.503.786,00 (cento e
cinquenta milhões, quinhentos e três mil, setecentos e oitenta e seis reais),
razão pela qual podemos inferir que este desempenha papel basilar na
estrutura da ORCRIM. (...)A investigação também aponta que PAULO
o que sugere
mantém transações financeiras diretas com policiais militares,
possível envolvimento de agentes da segurança pública com a organização
criminosa, a exemplo de ADILSON PRAZERES BARBOSA e seu irmão
ADEILTON PRAZERES BARBOSA. ”
Destarte, não merecem ser acolhidas as alegações defensiva.

Como visto, o Tribunal concluiu pela inexistência de similitude fático-
processual a justificar o deferimento do pedido de extensão da liberdade provisória ao
Paciente. Conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID
81151176), Paulo Santos da Silva Júnior figura como o segundo maior movimentador de
recursos entre os investigados, com movimentação financeira superior a R$ 150 milhões,
além de desempenhar papel central na estrutura da organização criminosa.
Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

Ademais, a investigação indica transações financeiras diretas entre o Paciente
e policiais militares, sugerindo possível envolvimento de agentes da segurança pública.
Diante desse cenário, restaram afastadas as alegações defensivas, não sendo possível
equiparar sua situação à dos demais corréus em liberdade provisória.
Diante desse quadro, conclui-se que a decisão agravada está devidamente
fundamentada e alinhada com a jurisprudência que reconhece a idoneidade da prisão
preventiva em casos de organização criminosa, quando presente risco de reiteração
delitiva, gravidade concreta da conduta e necessidade de desarticulação do grupo.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51375918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:43
Código de Controle do Documento: e8b9f975-98e9-4b66-bb61-2d51d85b67a5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0185006-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.005.724 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80002399020248050233 80007525820248050233 80232572920258050000
80262781020258050001 80666535320258050001 80967749820248050001
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIELSON DESIDERIO MONTEIRO
ADVOGADOS
: DIELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA052613
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES - BA065746
DELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA034964
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: PAULO SANTOS DA SILVA JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS
CORRÉU
: GABRIELA DA SILVA VALE
CORRÉU
: JOABE VILAS BOAS BONFIM
CORRÉU
: CHARLES VILAS BOAS PRAZERES
CORRÉU
: JOAO NILTON LIMA LAURENTINO
CORRÉU
: RAFAELA DE CARVALHO SOUZA
CORRÉU
: VINICIUS DE SOUZA SANTOS
CORRÉU
: LUDMILA SOARES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JORGE VINICIUS DE SOUZA SANTANA PIANO
CORRÉU
: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: IVONEI SANTOS SOUZA
CORRÉU
: IDELFONSO DE JESUS SANTOS FILHO
CORRÉU
: ADENILTON SILVA DE JESUS
CORRÉU
: WESLEY DA SILVA DAMASCENO
CORRÉU
: LISMARA ASSIS DA SILVA DE JESUS
CORRÉU
: NADSON SOUZA FERREIRA
CORRÉU
: ALESSANDRO CONCEICAO DE SOUZA DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSEMARIO APARECIDO SANTOS LINS
CORRÉU
: DANIEL ALVES DA SILVA
CORRÉU
: RAMHON DIAS DE JESUS VAZ
CORRÉU
: FRANKLIN DE JESUS REIS
CORRÉU
: DAVID MASCARENHAS ALVES DE SANTANA
CORRÉU
: JORGE JATOBA DE PAULA
CORRÉU
: CALIFA FERNANDES TEIXEIRA
CORRÉU
: RAFAELA ALMEIDA SILVA ARAGAO
CORRÉU
: FRANCISCO SOUZA BRAGA JUNIOR
CORRÉU
: MANUEL FERREIRA DA SILVA FILHO
CORRÉU
: ADILSON PRAZERES BARBOSA
CORRÉU
: ADEILTON PRAZERES BARBOSA
CORRÉU
: VALDOMIRO MAXIMIANO DOS SANTOS
CORRÉU
: ANTONIO CESAR DE JESUS
CORRÉU
: FERNANDO FERREIRA DOS REIS
CORRÉU
: JEFERSON SILVA FRANCA
CORRÉU
: LAZARO ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE
CORRÉU
: ALMIR WITZLEBEM BARRADAS NETO
CORRÉU
: ALAN DOS SANTOS SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
C542605515470155230209@
2025/0185006-0 - HC 1005724 Petição : 2025/0059600-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:40:41
Código de Controle do Documento: 17DF70EC-7C19-4D50-8B57-EEEFF31A1CA4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0185006-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.005.724 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO SANTOS DA SILVA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: DIELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA052613
PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES - BA065746
DELSON DESIDERIO MONTEIRO - BA034964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515470155230209@
2025/0185006-0 - HC 1005724 Petição : 2025/0059600-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:40:41
Código de Controle do Documento: 17DF70EC-7C19-4D50-8B57-EEEFF31A1CA4